Tribunal: TJDFT
Processo: 0018408-60.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018408-60.2006.8.07.0001 RECORRENTE: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA E EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE DEFESA ACOLHIDA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO AO STJ. AGINT NO RESP 1.587.656/DF. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR DA EMBARGANTE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACESSORIEDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES CONTRATUAIS VENTILADAS NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO. REVISÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença da ação de execução por falta de fundamentação, eis que o ato encontra-se suficientemente motivado e fundamentado, mencionando o dispositivo legal em que se baseou a sentenciante. 2. Igualmente deve ser rejeitada a preliminar de coisa julgada referente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação de execução, tendo em vista que, com o retorno dos autos do STJ, sobreveio nova sentença. 3. A ação de execução hipotecária foi extinta com resolução de mérito, após acolhida a prejudicial de prescrição suscitada nos embargos à execução, o que levou, também, à extinção, por falta de interesse de agir, da ação declaratória em que a embargante/devedora pretendia discutir o contrato de alienação fiduciária, haja vista o resultado alcançado na via dos embargos. 4. Provido o Agravo Interno no Recurso Especial interposto pelo credor, afastando a prescrição do título, os autos da ação de execução retomaram o curso, informando o credor, ao ser intimado, que já havia iniciado os trâmites da execução pela via extrajudicial, o que levou à extinção do processo pela perda do interesse de agir. 5. A hipótese não depende de anuência da devedora, o que afasta a incidência do art. 775, parágrafo único, do CPC. 6. Devido ao caráter acessório dos embargos à execução, não há como o feito prosseguir após a extinção da ação executiva. Do mesmo modo, não há como se reagitar a ação declaratória incidental extinta pela perda superveniente do interesse de agir, pois a sentença nela proferida está acobertada pelo trânsito em julgado. 7. Impõe-se a adequação da verba honorária sucumbencial da ação de execução para atender ao que disciplina o art. 85, § 2o, do CPC, fixando-a em 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando-se o parâmetro da equidade. 8. Preliminares rejeitadas .Recurso da ação de execução parcialmente provido. Recurso dos embargos à execução desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso VII, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão que fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) estaria preclusa; e b) artigos 503, § 1o, inciso II, e 507, ambos do CPC, ao argumento de que a matéria referente aos honorários, que foram fixados por equidade, não pode mais ser discutida, tendo em vista a preclusão e a coisa julgada. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente em honorários recursais, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 337, inciso VII, § 4o, 503, § 1o, inciso II, e 507, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A apelada, BANCORBRÁS, afirma que a decisão que arbitrou honorários advocatícios no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da apelante encontra-se abarcada pelo instituto da coisa julgada. Ressalta que o c. Superior Tribunal de Justiça destacou, recentemente, o entendimento de que não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Contudo, não vislumbro a ocorrência da coisa julgada no pleito formulado pela apelante. No caso, a apelante insurge-se contra o montante da verba honorária fixada no capítulo da sentença de ID 11136515, registrada em 05/07/2019, que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sem apreciação do mérito. Trata-se de irresignação contra ato recentemente praticado no processo, que em nada se assemelha à sentença anterior que extinguiu o feito pela prescrição. Ademais, pela análise dos requisitos processuais observa-se a tempestividade do apelo” (ID 11748265). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No que diz respeito à condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027